Tribunal: TJDFT
Processo: 0720946-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720946-77.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO FREIRE DE MORAES AGRAVADO: HERCOLES JONES BORRAZ ARANTES, VALTER BORRAS ARANTES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO FREIRE DE MORAES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará-DF, nos autos Ação de Conhecimento n. 0706355-73.2020.8.07.0014, proposta por HERCOLES JONES BORRAS ARANTES e VALTER BORRAS ARANTES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157450482 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao sanear o processo, indeferiu o pedido de suspensão da ação de conhecimento, porquanto considerou inocorrente a prejudicialidade externa alegada pelo agravante. Em suas razões recursais (ID 42460548), o agravante alega haver adquirido o imóvel constituído pela casa 15 da QE 01 do conjunto “H”, Guará I, Brasília-DF, mediante contrato de cessão de direitos celebrada com PEDRO FERNANDO BORRAS ARANTES, cuja nulidade foi decretada por sentença exarada nos autos da Ação Anulatória n. 2007.01.1.123017-9. Assevera que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 2007.01.1.094042-4, foi determinada a restituição, em seu favor, do valor pago em decorrência do negócio jurídico anulado. O agravante sustenta que a ação proposta em seu desfavor pelos agravados, na qual foi prolatada a decisão recorrida, tem por finalidade o ressarcimento de lucros cessantes correspondentes ao valor da locação do imóvel no período em que permaneceu na posse do bem, razão pela qual o processo deverá permanecer suspenso, até que seja restituído o valor desembolsado por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos do imóvel. O agravante postula, ao final, a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da tramitação do processo originário, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja determinada a observância da r. sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer n. 2007.01.1.094042-4, pela qual a devolução do imóvel aos agravados ficou condicionada à restituição do valor pago no momento da celebração da cessão de direitos anulada judicialmente. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. De início, é preciso ressaltar que, no primeiro grau de jurisdição, o agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça por ocasião do oferecimento da contestação (ID 84956150), sem que o pedido tenha sido examinado. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso for instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. No entanto, na contestação ofertada, o agravante afirmou ser servidor público federal aposentado e se limitou a apresentar declaração de hipossuficiência financeira, sem carrear aos autos qualquer elemento de prova apto a corroborar a alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, [O] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Pelo exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, ou promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023 às 11:48:08. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora